Tribunal: TJDFT
Processo: 0748902-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748902-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO DA CUNHA LICO AGRAVADO: BANCO BMG SA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, NOVERDE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA., NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARCELO DA CUNHA LICO contra a decisão de ID 215200022, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento com pedido de tutela de urgência no 0745704-83.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO BMG S/A; BANCO DO BRASIL S/A; BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A; NOVERDE CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA. e NU PAGAMENTOS S/A, ora agravados. O advogado de Marcelo da Cunha Lico informou a renúncia ao mandato judicial (ID 66972235). Juntou aos autos a notificação extrajudicial de ID 66972236 a qual foi, em tese, enviada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, em conversa com contato nomeado “Marcelo da Cunha Lico”. Determinada a intimação do patrono para demonstrar a efetiva ciência do recorrente a respeito da renúncia do mandato no prazo de dez (10) dias, foi apresentada a petição de ID 67701506 e anexos, a constar o envio de correspondência ao endereço do agravante, conforme comprovante de residência de ID origem 215142048. Ademais, verifica-se que a notificação de ID 66972236 foi encaminhada via WhatsApp ao contato cujo número de telefone é o mesmo que consta no documento de ID origem 215142057. Assim, entendo demonstrada a efetiva ciência do recorrente à renúncia do mandato. O agravante deverá constituir novo advogado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos art. 76, §2o, I do CPC. Nos termos do art. 112, §1o, do CPC, considerando a continuidade do mandato, intime-se o agravante na pessoa de seu patrono, via DJE. Destaque-se que a intimação pessoal do recorrente para nomeação de novo patrono é dispensada, uma vez que já notificado pelo escritório que o assistia: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. 2. Revela-se imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do contido no artigos 76, § 2o, inc. I, e 112 do CPC/15. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1323747 SP 2018/0169128-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021) (Grifou-se). Assim, após o transcurso do prazo, nomeado ou não novo patrono, promova o descadastramento do advogado MATEUS GOMES MARTINS COELHO da representação do agravante no presente recurso e retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator